Tribunal: TJMT
Processo: 1013363-21.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 1013363-21.2018.8.11.0003
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELZA APARECIDADE OLIVEIRA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ELZA APARECIDADE OLIVEIRA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 23.997,18, indeferindo o pedido de condenação em danos morais.
Tendo em vista a sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, devendo as despesas serem suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86 do CPC/15), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3o, do CPC/15.
A recorrente alega em suas razões recusais que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia que comprovam “a existência de ligação invertida no borne do medidor”, sendo certo que tal inversão ocasionava a diminuição da medição, conforme apurou a apelante nos termos do que dispõe o art. 129 da Resolução 414/2010 - ANEEL.
Sustenta que as fotos juntadas aos autos demonstram a irregularidade ocorrida na fiação do circuito de medição.
Aduz que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.
Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.
Assevera que não há dúvidas de que havia irregularidades na medição da energia da parte autora, o que diminuía o seu faturamento mensal, tanto que após a regularização da unidade consumidora, o faturamento teve considerável aumento, como demonstrado nos autos.
Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado.
Contrarrazões (ID 27611973) pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é titular da unidade consumidora no 6/792580-3, e no mês de out/2018 foi surpreendida com a notificação quanto à existência de um débito no valor de R$ 23.997,68, referente à suposta recuperação de consumo.
Alegou que a requerida realizou inspeção unilateral na residência da autora onde constatou ligação invertida com intervenção de terceiros e, segundo suas alegações, houve falhas nas aferições consumo de energia na unidade consumidora.
Esclareceu que o imóvel em questão é de locação, pois reside em outro endereço, tendo como unidade consumidora a UC no 6/1040473-9, inclusive, a unidade consumidora discutida ficou alguns meses fechada, tendo sido locada para a Sra. Leila Pereira Luciano no mês de julho/2018 e o contrato formalizado no mês de agosto/2018.
Afirmou que todas as faturas sempre foram adimplidas no vencimento; o histórico de consumo demonstra que havia poucas oscilações; o padrão da unidade consumidora nunca foi violado; a autora não foi notificada/intimada para acompanhar a perícia no medidor, a qual foi realizada de forma unilateral.
Assim, ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexistência do débito cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante (ID 27611959), não cumpriu as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada.
Ressalta-se que a inspeção realizada foi produzida de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinada pela apelada, a qual não acompanhou a inspeção, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.
Ademais, não há como responsabilizar a apelada pela falha apontada (irregularidade no medidor), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.
Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da apelada.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.
Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou, verbis:
“Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.
No caso dos autos, com relação às exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo probatório do feito:
-A requerida emitiu o TOI, onde consta que o consumidor estava ausente no momento da inspeção, não tendo a sua assinatura no documento (inciso I);
- A requerida NÃO carreou relatório de avaliação técnica e NÃO apresentou laudo pericial (incisos II e III);
- A requerida NÃO apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV), que pudesse demonstrar que, após a data da inspeção (13/07/2018) houve alterações significativas no registro de consumo; e também NÃO juntou histórico de contas; e
- A requerida juntou registros fotográficos (inciso V, alínea “b”).
Deste modo, verifica-se que a inspeção realizada não observou o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o consumidor não estava presente no ato; e nem foi convidado a participar de qualquer avaliação técnica.
Ademais, não aportou aos autos histórico de consumo ou histórico de contas da UC.
Por fim, valioso anotar que o artigo 129 supra transcrito, prevê em seu inciso III, determina que a requerida deverá “elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II” e, no presente caso, não aportou aos autos nenhum dos dois documentos, não havendo comprovação suficiente da fraude alegada.
Nestes termos, mostra-se inexigível o débito, uma vez que não há provas irrefutáveis da ocorrência da fraude alegada.” (ID 27611965)
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a ilegibilidade do débito.
Sobre o tema, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora